Tribunal: TJSP
Processo: 1004609-23.2019.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Direito à Saúde – Portadora de "encefalopatia decorrente de hepatite medicamentosa" – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina o fornecimento do medicamento pleiteado – Aplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Direito à Saúde – Portadora de "encefalopatia decorrente de hepatite medicamentosa" – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina o fornecimento do medicamento pleiteado – Aplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ – Sentença mantida – Recurso oficial desprovido.